Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ELEMENTAR DA VULNERABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE ESPECIFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1. Não se mostra possível acolher a pretendida absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é seguro e demonstra a materialidade e a autoria da violência perpetrada contra a vítima.
2. A jurisprudência apoia a necessidade de se conferir especial relevo à palavra da vítima no contexto de crimes contra a dignidade sexual, desde que essa narrativa se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.
3. A vulnerabilidade presente no art. 217-A, § 1o, do Código Penal se dá quando a vítima não puder, por qualquer causa, oferecer resistência. No caso de pessoas enfermas, é preciso que seja provada a impossibilidade completa de resistência para a configuração do crime de estupro de vulnerável, hipótese que não é a dos autos.
4. Ao julgador de segundo grau é estendida a possibilidade da emendatio libelli, ressalvado o disposto no art. 617 do Código de Processo Penal (não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença).
5. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser sopesada quando o réu comete o delito de estupro, incidindo em mais de um núcleo do tipo penal - conjunção carnal (sexo vaginal) e, atos libidinosos diverso da conjunção carnal (sexo anal).
6. Exclui-se a aplicação cumulativa da agravante alínea “f” inciso II do art. 61 do Código Penal e a causa de aumento do inciso II do art. 226, do mesmo diploma legal, sob pena de incorrer no vedado bis in idem. Isso porque a agravante e a causa de aumento possuem uma única origem: as relações domésticas.
7. A necessidade do acautelamento quando da decretação da prisão preventiva, após o encerramento da instrução processual, restou devidamente fundamentada na sentença, não se vislumbrando nos autos motivos para desconstituir a fundamentação que demonstrou a necessidade da prisão cautelar.
8. Presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
9. Recurso parcialmente provido.